Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-54.2020.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Decisão completa – Contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a do julgamento com ele mesmo e não em relação à lei ou ao entendimento da parte – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000017-54.2020.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que são embargantes
VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME e FLECHE
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, são embargados ROBERTO
ALVES DOS SANTOS E OUTRA e CLAUDIA REGINA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000017-54.2020.8.26.0281/50000 - Itatiba - Voto no 34221 cmbm572
2
Voto no 34221/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000017-54.2020.8.26.0281/50000 - dg
Embargante: VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME E
OUTRO
Embargada: ROBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTRA E OUTRO
Comarca: Osasco 2a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo
CPC Decisão completa Contradição que autoriza a
oposição dos embargos de declaração é a do
julgamento com ele mesmo e não em relação à lei ou ao
entendimento da parte Via recursal eleita que não se
presta ao reexame do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls.364/373 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso, mantendo a r.decisão de parcial procedência da ação,
em ação de rescisão contratual.
Alegando existência de vícios no julgado pelas
razões expostas a fls. 01/03, do incidente final 50.000, a embargante pretende
saná-los.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000017-54.2020.8.26.0281/50000 - Itatiba - Voto no 34221 cmbm572
3
É cediço que o presente recurso tem os seus
contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, Incisos I e II, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o acórdão apreciou a matéria devolvida para reexame nesta
Instância, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado.
É pacífico o entendimento de que a contradição
que pode dar ensejo à oposição de embargos declaratórios é a consignada no
bojo do julgado impugnado, ou seja, se existe divergência entre a sua
fundamentação e a conclusão adotada, e não em relação à lei ou ao
entendimento da parte ou a outras decisões do poder judiciário.
Na realidade, os argumentos apresentados
pela embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo discutindo a tese abraçada no V.
acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator